Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700027-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVARO ANTONIO DOS SANTOS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível, com pedido de recebimento em seu dúplice efeito (ID 15739814, pags. 185/190), interposto pelo Autor, ÁLVARO ANTÔNIO DOS SANTOS, em face da sentença (ID 15739810, pags. 177/181) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos extramateriais com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, deixando de acolher o pedido indenizatório, julgou parcialmente procedente o pedido para: confirmar a antecipação de tutela anteriormente concedida e determinar a ré a custear o tratamento recomendado pelo médico assistente, pretensão já satisfeita com a tutela provisória. O pedido de indenização por danos morais é improcedente, nos termos da fundamentação acima. Por conseguinte, resolvo o feito, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. (grifos nossos) Em suas razões recursais, o Apelante impugna, somente, o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório de danos extramateriais. É o relato do necessário. DECIDO. De início, necessário se faz deixar bem vincado que a apelação já possui efeito suspensivo automático, por força da regra inserta no art. 1.012, caput, do CPC. Contudo, o inciso V do §1o do art. 1.012 do CPC estabelece que a sentença, apesar de apelada, produzirá efeito imediato se confirmar, conceder ou revogar tutela provisória. Com efeito, subsume-se às regras de direito processual civil, a competência do relator para julgar o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, quando a sentença impugnada “confirma, concede ou revoga tutela provisória”, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, § 3o, I e II, do CPC. No caso dos autos devolvidos a reexame, a parte do dispositivo da sentença que confirmou a tutela provisória, outrora concedida (ID 15739639, pags. 42/44), diz respeito à obrigação de fazer, qual seja, determinar à Ré, ora Apelada, a obrigação de custear o tratamento médico do Autor, ora Apelante. Por conseguinte, inexiste obrigação indenizatória, a título de danos extramateriais, determinada em tutela de urgência e confirmada em sentença que possa ser imediatamente exigida pelo Apelado, de modo que o efeito suspensivo pleiteado pelo Apelante já existe por força da regra inserta no “caput” do art. 1.012 do CPC. Nesse sentido, apenas para argumentar, necessário se faz delimitar que inexistiu reconvenção ou apelo adesivo. Portanto, o efeito suspensivo automático não implica a possibilidade do Apelado ser dispensado desta obrigação compensatória, caso, assim, esta 3a Turma Cível entenda. Por fim, no que concerne ao pedido indenizatório, esta relatoria verifica que inexiste demonstração dos requisitos, previstos no art. 300 do CPC, quando o Autor, ora Apelante, requereu a antecipação da tutela, conquanto os tenha demonstrado no que se refere ao pedido cominatório. Logo, nada a prover quanto aos efeitos da apelação. Após o decurso de prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2020 20:27:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador